Tribunal: TJMT
Processo: 1024366-06.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024366-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANE FRANCISCO CIPPOLA - CPF: 170.620.098-65 (ADVOGADO), DIEGO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 044.224.959-41 (PACIENTE), CRISTIANE FRANCISCO CIPPOLA - CPF: 170.620.098-65 (IMPETRANTE), ISRAEL SOUSA BELEM - CPF: 823.884.901-20 (VÍTIMA), MATHEUS VINICIUS SILVA - CPF: 047.206.691-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024366-06.2023.8.11.0000

PACIENTE: DIEGO CESAR DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: CRISTIANE FRANCISCO CIPPOLA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO REJEITADO PELO JUÍZO SINGULAR, SOB A PREMISSA DE SR TER CONFIGURADO A PRECLUSÃO TEMPORAL – CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECEBIMENTO DO APELO, RECOLHIMENTO DA GUIA DE EXCUÇÃO E DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO PROCESSO – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO PACIENTE – INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR, COM O RECEBIMENTO DO APELO E INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Procedida a intimação editalícia do paciente – no qual se estabeleceu o prazo de 90 (noventa) dias para interpor Recurso de Apelação – e concretizado o ato dentro deste interregno, não há se falar na intempestividade do apelo.

Não sendo o caso do trânsito em julgado da sentença condenatória, imperioso o recolhimento da Guia de Execução Definitiva expedida pelo juízo singular, para que seja recebido o Recurso de Apelação defensivo e procedida a intimação do Ministério Público para contrarrazoá-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024366-06.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISTIANE FRANCISCO CIPPOLA

PACIENTE: DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante sustenta que:
1)
o paciente foi condenado, nos autos n. 0003080-55.2015.811.0004, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime do artigo 155, §4º, II, do Código Penal;
2)
após diversas tentativas frustradas para localizá-lo, a defesa foi intimada para apresentar o recurso cabível;
3)
interposto o apelo, o juízo singular o rejeitou sob a premissa de ter ocorrido sua preclusão temporal, de modo que assinalou o trânsito em julgado da decisão e expediu Guia de Execução Definitiva.

Assevera que o não recebimento do Recurso de Apelação configura, no seu entender, constrangimento ilegal, “
por falta de observação de imposições da lei adjetiva penal, fato que, por si só, autoriza a concessão da ordem e decretação de nulidade do processo em questão
”.

Ao final, requer seja concedida a ordem para que o apelo interposto seja recebido, “
decretada a nulidade absoluta do procedimento e recolhida a guia de execução da pena imposta
” [doc. digital n. 185706155].

Após as informações prestadas pelo Juízo singular acerca da tempestividade ou não do recurso defensivo,
deferi
parcialmente a liminar vindicada para recolher a Guia de Execução Definitiva anteriormente expedida e determinar o prosseguimento do feito [docs. digitais n. 186947670 e 187442691].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar anteriormente concedida [doc. digital n. 189040152].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024366-06.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já registrei quando da análise do pedido liminar, a controvérsia do
writ
cinge-se acerca da tempestividade ou não do Recurso de Apelação interposto em favor
DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA
, na ação penal n. 0003080-55.2015.811.0004.

Exsurge no caderno processual que o paciente foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime do artigo 155, §4º, II, do Código Penal.

Após diversas tentativas frustradas de localizá-lo para tomar ciência do édito condenatório, a defesa foi intimada para apresentar recurso; contudo, após a interposição do apelo pela defesa constituída nos autos de origem – representada pela impetrante do presente
Habeas Corpus
–, o juízo singular o rejeitou sob a premissa de ter se configurado a preclusão temporal, razão pela qual assinalou o trânsito em julgado da sentença e expediu Guia de Execução Definitiva.

Examinei detidamente os documentos coligidos no
mandamus
e, através de uma análise da cronologia processual, constatei que, de fato, o
prazo da defesa técnica
para apresentar o apelo escoou em
7.11.2022
; contudo, em relação
ao paciente
não há se falar na intempestividade recursal.

Como é cediço, o artigo 392, do Código de Processo Penal, estabelece que:

“Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça”

Após a prolação da sentença condenatória [
25.10.2022
], o juízo singular expediu carta precatória para intimá-lo, haja vista constar informações nos autos de que ele estaria residindo na cidade de Cambé/PR (autos originais – doc. digital n. 102447377).

Ocorre que, neste interregno, DIEGO estava detido na Unidade Prisional de Foz do Iguaçu/PR, conforme se verifica no extrato do Executivo de Pena fornecido pelo ergástulo paranaense (autos originais – doc. digital n. 111592261).

Devolvida a missiva para a Justiça mato-grossense e certificada a sua negativa de cumprimento, em
3.3.2023
, o Ministério Público requereu a intimação pessoal do paciente, nos termos do artigo 392, I, do Código de Processo Penal (autos originais - doc. digital n. 111390075).

Na mesma data, o juízo singular expediu mandado de intimação para o presídio paranaense e a Secretaria da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT enviou
e-mail
para o Departamento de Polícia Penal do Paraná para cumprimento (autos originais – docs. digitais n. 111412116 e 111437876).

Ocorre que, em
6.3.2023
, a Diretoria da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu/PR respondeu a mensagem por correio eletrônico e informou que o paciente não se encontrava recluso naquela Unidade, haja vista ter obtido sua liberdade, mediante cumprimento de alvará de soltura no dia
31.1.2023
(autos originais – doc. digital n. 111592243).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, em
13.3.2023
, o Promotor de Justiça, Wellington Petrolini Molitor,
reiterou
a manifestação acerca da apresentação de recurso defensivo ou a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, com expedição da guia de execução penal definitiva (autos originais – doc. digital n. 112156766).

Em
4.4.2023
, o juízo procedeu a
intimação editalícia
do paciente – estabelecendo o prazo de
90 (noventa) dias
para concretização do ato – e o feito foi impulsionado para a defesa se manifestar (autos originais – doc. digital n. 114353794).

O apelo e as razões defensivas foram apresentados, simultaneamente, em
26.4.2023
,
tempestivamente
, tanto que a Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Criminal certificou o dia
14.7.2023
como sendo o prazo do trânsito em julgado do recurso (autos originais - docs. digitais n. 116119250 e 125291591).

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima leciona que:

“
[...] em regra, o acusado deve ser intimado pessoalmente. Se o acusado estiver preso em outra unidade da federação, caberá ao juiz fazer expedir carta precatória, sendo inadmissível a intimação por edital. Portanto, a intimação por edital do acusado somente poderá ser feita na hipótese de não ter sido possível sua localização. O prazo desse edital, segundo o artigo 392, §1º, do CPP, será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano e de 60 dias, nos outros casos.

Havendo a necessidade de intimação do acusado por edital, o prazo para apelação correrá apenas após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita intimação pessoal”
(Código Penal Comentado. Juspodivm: Salvador, 2016, p. 1071)

Desse modo é possível deduzir que:
1)
o réu
não estava em liberdade
no momento da prolação da sentença e da tentativa de sua localização na cidade de Cambé/PR;
2)
quando de sua tentativa de intimação pessoal no Presídio de Foz do Iguaçu/PR,
já havia sido solto
, tanto que o juízo singular expediu edital para intimá-lo;
3)
o apelo foi apresentado dentro do prazo estabelecido para a intimação editalícia [90 (noventa) dias], razão pela qual não há se falar na preclusão temporal do recurso defensivo.

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
o prazo recursal somente começa a ser contado a partir da última intimação realizada, seja ela a do acusado ou a de seu defensor”
[1]
, razão pela qual, tendo havido a regular intimação do paciente – via edital – e apresentado o recurso no prazo legal, pode-se concluir pela sua
tempestividade
.

Neste ponto, convém, novamente, trazer excertos da doutrina de Renato Brasileiro de Lima,
verbis
:

“
Ordem cronológica para a intimação do acusado e de seu defensor: há quem entenda que o defensor deve ser intimado apenas após a intimação do acusado. Não é essa, contudo, a orientação que prevalece. De fato, segundo os Tribunais Superiores, desde que ambos sejam intimados, é de todo irrelevante saber quem foi intimado em primeiro lugar – acusado ou defensor. Destarte, considerando a necessidade de intimação de ambos acerca do conteúdo da sentença condenatória [...], o prazo a ser considerado para interposição do recurso da defesa será sempre o mais extenso, ou seja, op que terminar por último, independentemente de quem tenha sido intimado em primeiro lugar – acusado ou defesor [...]”
(
idem
)

Colho ainda precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL -
PRAZO RECURSAL QUE NÃO SE FINDOU - INTIMAÇÃO PESSOAL E POR EDITAL DO RÉU QUE NÃO OCORREU
[...] O prazo para recurso do réu somente começa a correr, depois de sua intimação, bem como, a de seu defensor, contando-se a partir da última que ocorrer [...]
” (N.U 0011930-52.2013.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 01/09/2016)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA
para que:
1)
o Recurso de Apelação apresentado por sua defesa no ID n. 116119250 seja recebido e processado;
2)
a Guia de Execução Definitiva expedida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT seja recolhida;
3)
seja dado prosseguimento à Ação Penal n. 0003080-55.2015.811.0004, com a intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação defensivo.

É como voto.

[1]

Conf. AgRg no AgInt no AREsp n. 1.410.691/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 4/9/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023